Tribunal: TJDFT
Processo: 0725418-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela segunda ré contra acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, sustenta a existência de error in judicando, pois não reconheceu a ilegitimidade passiva da companhia aérea. Alega a existência de omissão ante a inexistência de relação de consumo entre as partes.
II. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
IV. Não se evidencia o vício alegado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em error in judicando e vício por omissão. Com efeito, o acórdão embargado, após análise fundamentada, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente. Além disso, reconheceu, fundamentadamente, a existência de relação de consumo entre todas as partes da relação jurídica.
V. Por fim, evidencia-se que no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE).
VI. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.